Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-46.2023.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002256-46.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO MARQUES GIEHL - CPF: 057.576.781-27 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), RONIEL LAURO DE MORAES - CPF: 002.287.741-01 (APELANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALIA RAIANY APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 090.833.531-84 (VÍTIMA), JAIME WELTER GIEHL - CPF: 570.082.721-20 (VÍTIMA), MARISA APARECIDA MARQUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MARQUES GIEHL - CPF: 057.576.781-27 (VÍTIMA), MAURI MARQUES GIEHL - CPF: 110.144.211-52 (VÍTIMA), MARISA APARECIDA MARQUES - CPF: 053.717.531-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA EMBRIAGUEZ E OMISSÃO DE SOCORRO – CONCURSO FORMAL – AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE – CONCURSO MATERIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DESNÍVEL DA PISTA NÃO EXCLUI CULPA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS CORRETAMENTE VALORADAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À OMISSÃO DE SOCORRO – MORTES INSTANTÂNEAS – PENA REDIMENSIONADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Comprovado que o apelante conduzia veículo automotor em velocidade acima da permitida para a via e sob influência de álcool (0,86 mg/L de ar alveolar), invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com o veículo das vítimas, ocasionando suas mortes, não há como acolher a pretensão absolutória, mormente porque o apontado desnível entre pista e acostamento (17 cm) não constitui fato imprevisível nem elide o dever de cautela do motorista profissional.

2.
É infundada a alegação de inexigibilidade de conduta diversa quanto ao afastamento do local do acidente (art. 305 do CTB) quando não comprovada nos autos qualquer situação de risco pessoal que justificasse a evasão, sobretudo considerando que o sinistro ocorreu em rodovia, longe de centros urbanos e sem multidão hostil, tendo o acusado sido localizado a aproximadamente 7 km do local.

3.
A dosimetria da pena-base fixada acima do mínimo legal está devidamente fundamentada quando justificada na maior reprovabilidade da conduta (dirigir em velocidade excessiva e com concentração alcoólica quase três vezes superior ao limite legal), nas circunstâncias do crime (véspera de feriado com maior fluxo nas rodovias) e nas consequências do delito (morte de quatro pessoas da mesma família).

4.
Deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 302, §1o, III, do CTB (omissão de socorro) quando demonstrado que as vítimas faleceram instantaneamente em razão do forte impacto da colisão, com seus corpos presos às ferragens, tornando impossível qualquer socorro que pudesse reverter o resultado.

5.
Recurso parcialmente provido para afastar a causa de aumento relativa à omissão de socorro, redimensionando a pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Roniel Lauro de Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 302, § 1°, III, e § 3o c/c art. 298, inciso V (por quatro vezes, em concurso formal) em concurso material com o art. 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade, sendo 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial fechado, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo pelo período de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias. (Id. 230753789).

Em suas razões recursais, a defesa postula: a) absolvição quanto ao crime do art. 302, §1o, III, e §3o, do CTB, argumentando que o desnível da pista de 17 cm teria sido o fator determinante para o acidente; b) subsidiariamente, afastamento da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro, visto que as vítimas morreram de forma imediata; c) absolvição quanto ao crime do art. 305 do CTB, sob a alegação de que o apelante teria deixado o local por medo de represálias; d) revisão da dosimetria da pena, buscando a fixação das penas-bases no mínimo legal. (Id. 244379673).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (248151699).

A Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra

manifestou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a causa de aumento prevista no art. 302, §1o, III, do CTB, referente à omissão de socorro, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo majorado na direção de veículo automotor (artigo 302, §1o, III e §3o c/c artigo 298, V, ambos do CTB) e afastamento do local do sinistro para furtar-se da responsabilidade (artigo 305 do CTB) – Sentença absolutória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória em relação à imputação de afastamento do local do sinistro para furtar-se da responsabilidade, destacando que sua retirada se deu de forma impulsiva, por precaução e medo de possíveis represálias; já em relação à imputação de homicídio culposo, nega a autoria delitiva sob a alegação de que não há provas suficientes da imprudência que lhe é imputada – IMPROCEDÊNCIA – O acidente aconteceu em uma pista reta com condições favoráveis de dirigibilidade e o apelante, apesar de ter longo campo de visão, dirigia em alta velocidade e sob a influência de álcool, o que o levou a invadir a contramão da rodovia e colidir com o veículo das vítimas, que foram a óbito imediatamente; ele também evadiu-se do local do acidente, tendo sido encontrado pelos policiais apenas depois de populares informarem que ele seguia a pé às margens da rodovia, já próximo à praça de pedágio; a tese de que sua retirada do local do acidente se deu de forma impulsiva e por precaução contra represálias não retira o caráter criminoso do seu comportamento furtivo, até porque o acidente aconteceu numa rodovia, sem testemunhas oculares, distante da zona urbana e sem qualquer informação de que havia no local concentração de pessoas – 2. Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, destacando a primariedade do apelante e a ausência de fundamentos razoáveis para a exasperação da pena-base, bem como a inaplicabilidade da causa de aumento pela omissão de socorro (artigo 302, §1o, III, do CTB), tendo em vista que as vítimas faleceram instantaneamente no local do acidente, pois tiveram seus corpos dilacerados pelas ferragens do veículo – PROCEDÊNCIA PARCIAL – A culpabilidade do apelante torna inevitável a exasperação de sua pena-base, tanto pelo excesso de velocidade implementada em sua condução, quanto pelo fato de estar dirigindo sob a influência de álcool; o mesmo se dá em relação à negativação das circunstâncias e consequências dos crimes, pois o acidente aconteceu na véspera do feriado do dia das mães, período em que o fluxo de veículos nas estradas aumentam significativamente, a exigir dos motoristas um maior cuidado na condução, principalmente aos mais experimentados e profissionais como o apelante, cuidado este que foi negligenciado por uma condução imprudente e descomprometida, que acabou dizimando uma família inteira na véspera do dia das mães. O único ponto da dosimetria penal a exigir retificação está no reconhecimento da causa de aumento descrita no artigo 302, §1o, III, do CTB, que trata da omissão de socorro, porquanto não havia socorro possível na hipótese, já que o acidente foi fatal e as vítimas faleceram instantaneamente na colisão, tendo seus corpos dilacerados pelas ferragens do veículo, conforme ilustrado pelas imagens periciais – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Assim narra a Denúncia:

“
FATO 01

Infere-se do inquérito policial que, no dia 13 de maio de 2023, por volta das 15h20min, na Rodovia BR-163, KM 580, nas proximidades desta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, RONIEL LAURO DE MORAES “VULGO RONI”, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, na direção de veículo automotor, consistente em um caminhão trator1 , o qual conduziu com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e agindo com imprudência, deu causa à morte de Analia Raiany Aparecida Ferreira dos Santos, Jaime Welter Giehl, Marisa Aparecida Marques e Mauri Marques Giehl, bem como deixou de prestar socorro imediato às vítimas, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal.

FATO 02 Emerge do procedimento investigativo que, em momento ligeiramente posterior ao narrado nos fatos supracitados, RONIEL LAURO DE MORAES “VULGO RONI”, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, afastou-se do local do acidente descrito no fato anterior, para fugir da responsabilidade penal que lhe pudesse ser atribuída.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado, após ingerir expressiva quantidade de bebida alcoólica, conduziu o caminhão descrito acima, transportando carga em sua carroceria2 e em velocidade incompatível3 com a Rodovia BR-163, no sentido “Cuiabá → Nova Mutum”.

Infere-se que, em determinado momento, em razão de sua imprudência na condução do veículo citado, o increpado saiu da pista de rolamento para o acostamento, percorrendo neste uma distância de 16,4 metros em sentido retilíneo.

Contudo, no instante em que o indiciado retornou para sua faixa, este perdeu o controle da direção de seu caminhão e percorreu toda a via no sentido “Cuiabá → Nova Mutum” em trajetória oblíqua – até invadir a pista contrário (de quem transitava no sentido “Nova Mutum → Cuiabá”).

Na sequência, o veículo do denunciado colidiu frontalmente contra o automóvel em que estavam as vítimas – que regularmente trafegavam pela faixa “Nova Mutum → Cuiabá”, conforme ilustra a dinâmica do acidente, veja-se:

...

Com a colisão, em razão do forte impacto, os ofendidos sofreram as lesões corporais descritas nos Relatórios de Necrópsia5 , sendo estas causas eficientes de suas mortes.

É dos autos que, após o ocorrido, o increpado deixou de prestar socorro imediato às vítimas, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal, bem como não acionou as autoridades competentes para tanto.

Emerge do caderno informativo que, visando esquivar-se da responsabilidade penal, o indiciado deixou o veículo que conduzia e, caminhando, se afastou do local do acidente.

Todavia, após ser acionada, a equipe policial se deslocou pelas vias da Rodovia BR-163 e logrou êxito em localizá-lo próximo à praça de pedágio, no KM 587, sendo que o denunciado estava visivelmente embriagado, apresentando-se com os seguintes sintomas: olhos avermelhados, forte odor etílico, estando com a fala alterada e dificuldade no equilíbrio (ID Num. 118392834 – Pág. 5).

Além disso, o acusado foi submetido ao exame de alcoolemia, no qual constatou-se o teor de 0,86 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (ID Num. 118392818—Pág. 1), veja-se:

...

Por fim, o denunciado foi preso em flagrante.

Pelo exposto, DENUNCIO RONIEL LAURO DE MORAES “VULGO RONI” como incurso nos art. 302, § 1°, III, e § 3o c/c art. 298, inciso V (por quatro vezes, em concurso formal) em concurso material com o art. 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro
.” (id. 230753691).

Finalizada a instrução, foi proferida a sentença nos seguin tes termos:

“
Decido.

Não há nulidades a serem declaradas, nem questões processuais a sanar, pelo que passo diretamente ao exame do mérito.

Quanto ao mérito, tenho que a ação penal é procedente.

Dos crimes previstos no artigo 302, §1o, III, e §3o, do CTB

A materialidade desse crime está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (id. 118392817 e id. 118392834), teste de alcoolemia (id. 118392818), auto de reconhecimento de cadáver (id. 118392832), exames de confronto necropapiloscópico (ids. 118392836, 118392837, 118392838), laudos periciais de necropsia (ids. 118393542, 119302846, 119302847, 119302849), laudo pericial do local do crime (id. 119302848), bem como pelos depoimentos dos policiais civis e policiais rodoviários federais, prestados em sede policial e em Juízo.

É inconteste que as mortes das vítimas ocorreram, e tiveram como causa a colisão entre os veículos conduzidos por uma delas e pelo réu.

Resta apenas analisar se há culpa imputável ao réu nesse resultado. E, a meu sentir, as provas dos autos demonstram que sim.

Conquanto não haja testemunhas oculares do acidente, o próprio réu afirma que colidiu no veículo das vítimas, contudo, aduz que vinha um caminhão sentido contrário comendo faixa e por isso teve que tirar para o caminhão para o acostamento, mas quando foi voltar para pista perdeu a direção e invadiu a pista contrária.

A versão do réu não encontra respaldo em qualquer prova acostada nos autos.

Com efeito, o boletim de acidente, baseado no levantamento feito no local, aponta que o ponto de colisão foi a pista da mão de direção da vítima, cujo veículo colidiu com sua lateral na lateral do caminhão conduzido pelo réu, o que evidencia que o réu invadiu a mão de direção contrária à sua, de modo que o veículo do réu parou fora da rodovia ao lado da pista da mão de direção da vítima, o que também aconteceu com o veículo dela (vide croqui de id. 119302848).

O policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência ratificou em juízo a dinâmica narrada no boletim de ocorrência, no sentido de que foi o réu quem invadiu a pista contrária, dando causa à colisão.

Quanto aos motivos que levaram o réu a invadir a pista contrária, em que pese não tenham restado demonstrados, se por excesso de velocidade (velocidade estimada no instante da colisão: 97 km/h, sendo que a via possuía velocidade máxima de 80 km/h) ou por ter dormido na direção, não excluem a sua culpa, na modalidade imprudência, afinal a pista apresentava boas condições de trafegabilidade, e a ausência do acostamento, exigia a condução com cuidado redobrado.

Insta destacar que é de extrema dificuldade apontar os motivos que levaram o réu a invadir a pista contrária, notadamente no caso concreto em que o acidente ocorreu em estrada, sem testemunhas oculares, mas é certo que qualquer que seja a razão, há uma presunção de culpa nesse caso, pois obviamente que trafegar pela mão de direção contrária é conduta desautorizada.

Portanto, cabia ao réu apontar uma razão que justificasse essa conduta, e ele o fez, alegando que um terceiro veículo vinha sentido contrário comendo faixa e por isso teve que tirar para o caminhão para o acostamento, mas quando foi voltar para pista perdeu a direção e invadiu a pista contrária.

Contudo, como já exposto, o cenário do local do acidente, o ponto de colisão entre os veículos e os locais em que os veículos repousaram após o impacto, contrariam a dinâmica por ele narrada, a apontar que não foi assim que se deram os fatos.

Do laudo realizado no local do crime, se extraí:

A rodovia, no trecho em questão, tinha condições favoráveis de trafegabilidade, com superfície asfáltica seca e em estado médio de conservação, com a presença de patologias asfálticas e desnível entre a pista de sentido Cuiabá-Nova Mutum e o acostamento de 17 cm. Já a visibilidade era boa, tinha longo alcance do campo de visão, proporcionado pelo traçado geométrico da pista (retilíneo) e não havia obstáculos que a obstruísse. Não foram constatados vestígios materiais no local que pudessem determinar se houve falha mecânica dos veículos antes da colisão. As avarias constatadas nos veículos tinham características de terem sido produzidas apenas no embate entre eles. Não havia avarias ao longo dos dois veículos que pudessem ser associadas ao impacto contra um terceiro veículo, pedestre, animal ou obstáculo. Ao longo da rodovia também não havia vestígios que indicassem a participação de um terceiro veículo, pedestre, animal ou obstáculo no evento estudado.

Portanto, uma vez provada a conduta ilícita de invadir a mão de direção contrária, provocando o acidente que deu causa às mortes das vítimas, e não havendo qualquer causa provada excludente da sua culpa nos autos, a condenação do réu pelo crime previsto pelo artigo 302, caput, do CTB é de rigor.

De igual forma também resta demonstrada as causas de aumento previstas pelo artigo 302, § 1°, III, e § 3o do CTB.

No caso dos autos, afora o fato de o réu ter dirigido sob a influência de álcool, conforme se verifica nos boletins de ocorrência, exame de alcoolemia, e relatos prestados em juízo pelos policiais que atenderam a ocorrência, afirmando que o acusado apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora característicos da ingestão de álcool, além de ter sido apreendido em local diverso do da ocorrência do crime, demonstrando que deixou de prestar socorro às vítimas do sinistro.

Outrossim, em atenção a tese da inexigibilidade de conduta diversa, diante da morte instantânea das vítimas, a jurisprudência é assente no sentido de que “é irrelevante o fato de a vítima ter falecido imediatamente, tendo em vista que não cabe ao condutor do veículo, no instante do acidente, supor que a gravidade das lesões resultou na morte para deixar de prestar o devido socorro”.

Do concurso entre os crimes previsto no artigo 302, §1o, III, e §3o, do CTB

O concurso de crimes a ser utilizado no presente caso é o formal próprio entre os quatro delitos de homicídio doloso na direção de veículo automotor, nos termos do artigo 70, primeira parte do CP, como se tratam de crimes idênticos, aplica-se a pena somente de um deles, mas aumentada de um sexto até metade.

Do crime previsto no artigo 305 do CTB

A materialidade desse crime está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (id. 118392817 e id. 118392834), teste de alcoolemia (id. 118392818), auto de reconhecimento de cadáver (id. 118392832), exames de confronto necropapiloscópico (ids. 118392836, 118392837, 118392838), laudos periciais de necropsia (ids. 118393542, 119302846, 119302847, 119302849), laudo pericial do local do crime (id. 119302848), bem como pelos depoimentos dos policiais civis e policiais rodoviários federais, prestados em sede policial e em Juízo, que confirmaram que o acusado se evadiu do local do fato.

A autoria delitiva é inconteste, já que o acusado confessou ter se evadido do local do crime.

Não fosse isso, nota-se que o acusado somente foi encontrado após os policiais terem recebido informações de populares de que o condutor do veículo envolvido no acidente caminhava pelas margens da rodovia, próximo a praça de pedágio, no KM 587 da BR 163 em Nova Mutum.

Apesar da discussão acerca da constitucionalidade ou não deste dispositivo, o Supremo Tribunal de Federal em sede de Repercussão Geral no 971959 firmou o entendimento de que a conduta tipificada no artigo 305 do CTB não fere o princípio da vedação à autoincriminação, eis que garantido ao acusado o direito ao silêncio, tratando-se, portanto, de norma constitucional. Cito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL À LUZ DO ART. 5o, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE No 971.959. TEMA No 907. (RE 971959 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2016 PUBLIC 10-11-2016)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA OMISSÃO DE SOCORRO, E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE [ARTS. 302, §1o, III, C/C O ART. 305, AMBOS DA LEI N. 9.503/97] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE – PRESCINDIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS ENVOLVIDAS NO ACIDENTE E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPRUDENTE E O RESULTADO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 305, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO DELITO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O laudo pericial no local do acidente, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existente nos autos outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos das testemunhas envolvidas no sinistro e dos policiais que realizaram o atendimento às vítimas. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 971959, firmou a tese no sentido da constitucionalidade do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a tipificação da conduta não invalida o princípio da não incriminação. (N.U 0004890-10.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Da não aplicação do Princípio da Consunção

Em que pese não tenha sido objeto da tese defensiva, verifico que não estão presentes os requisitos para aplicação desse princípio, uma vez que se tratam do animus distintos, sendo que um dos crimes não é conditio sine qua non para prática do outro.

Para a configuração dessa benesse, o crime-fim não se poderá se concretizar senão pelo crime-meio, devendo haver, portanto, relação necessária entre os dois crimes.

Vale dizer. A causa de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1°, III, da Lei 9.507/97, e o delito do artigo 305 do mesmo código, visam tutelar bens jurídicos diferentes, no caso dos autos, mais do que simplesmente descumprir o dever de prestar imediato socorro e buscar preservar a vida, o réu evadiu-se da cena do crime, com nítido propósito de esquivar-se das responsabilidades penal, civil e administrativa decorrentes do fato ilícito, portanto, vontades distintas e crimes autônomos.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PENA ACESSÓRIA. PRAZO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a responsabilidade do condutor pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado, deve ser mantida a condenação. 2. Não havendo demonstração de que o agente sofria risco pessoal, que justificasse a evasão do local do acidente, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa. 3. Não se aplica o princípio da absorção ou da consunção em relação aos crimes de omissão de socorro e de fuga do local do acidente, porque a conduta praticada é distinta e os bens jurídicos tutelados são diversos, sendo eles a integridade física da vítima do acidente e a administração da justiça. 4. O crime de omissão de socorro é omissivo próprio, enquanto o crime de fuga do local do acidente é comissivo, devendo ser reconhecido o concurso material entre eles, conforme o art. 69 do CP. 5. O prazo da penalidade acessória de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser razoável e proporcional, conforme o caso concreto, devendo ser reduzido quando aplicado excessivamente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 00013146020208070017 1732189, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 01/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO, POR DUAS VEZES, E FUGA DO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUA CONDUTA E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE – ULTRAPASSAGEM DE SINAL SEMAFÓRICO VERMELHO, EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO E O DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – INAPLICABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – 3. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO REAL E ATUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE – TEORIA DA INDICIARIEDADE DO TIPO PENAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 4. ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO À FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, ANTE A INEFICÁCIA DO MEIO – APELANTE QUE FOI SEGUIDO POR POPULARES PARA EVITAR A SUA IMPUNIDADE – GARANTIA AO DIREITO DO SILÊNCIO – IMPOSSIBILIDADE – 5. PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA – 8. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro, e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado e pela direção em estado de embriaguez, é imperativa a manutenção da condenação do apelante. 2. A majorante de pena prevista no art. 302, § 1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro, não absorve o delito descrito no art. 305 do mesmo diploma legal, pois naquela o agente pratica uma conduta omissiva, por deixar de prestar socorro à vítima; e, nesta, o agente pratica uma conduta comissiva, ao fugir do local do acidente. Apesar de nos dois casos a conduta ser dolosa, na omissão de socorro o dolo é genérico; na fuga do local do acidente, o dolo é específico, pois o agente foge com o intuito de se furtar à responsabilidade civil e criminal. 3. A simples alegação de que o apelante empreendeu fuga do local do acidente, a fim de evitar que fosse agredido por populares, não tem o condão de excluir a ilicitude da sua conduta por estado desnecessidade, uma vez que a hipótese não revela a existência de perigo atual que não se podia por outro modo evitar, mormente porque ele foi, posteriormente, detido por populares que nada fizeram para colocar a sua segurança em risco. 4. O art. 305 do Código de Trânsito – que tipifica a conduta do condutor de veículo que foge do local do acidente, para se furtar à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída –, não viola a garantia da não autoincriminação, que assegura que ninguém pode ser obrigado por meio de fraude ou coação, física e moral, a produzir prova contra si mesmo. Além disso, o fato de o agente ser perseguido e detido por populares não caracteriza a ineficácia do meio quanto ao referido delito, que se concretiza quando o acusado se afasta do local do acidente. 5. Não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução, pelo juízo competente e o adequado para a aferição da sua real situação econômico-financeira. 6. A discussão acerca da eventual restituição da quantia remanescente da fiança é matéria afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante dispõem os arts. 345 e 347 do Código de Processo Penal, caso o apelante seja condenado definitivamente e deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido para ele somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena. 7. A pena privativa de liberdade imposta com base em fundamentação idônea, em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos, mormente porque justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal. 8. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00112846320198110064 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2022)

Demonstrada a responsabilidade penal do réu, passo à dosimetria da pena: (...)”
(Id. 230753789).

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 302, §1o, III, E §3o, DO CTB

A defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sustentando que o desnível de 17 cm entre a pista e o acostamento teria sido o fator determinante para a perda de controle do veículo.

Razão não lhe assiste.

A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos boletins de ocorrência, teste de alcoolemia, laudos periciais de necropsia, laudo pericial do local do crime e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

O laudo pericial do local do acidente concluiu que a rodovia apresentava condições favoráveis de trafegabilidade, com superfície asfáltica seca, visibilidade boa e longo alcance do campo de visão proporcionado pelo traçado geométrico retilíneo da pista. A perícia não constatou vestígios materiais que pudessem determinar se houve falha mecânica dos veículos antes da colisão, tampouco foram encontradas avarias que indicassem a participação de um terceiro veículo, como alegado pelo apelante.

Ademais, restou demonstrado que o apelante trafegava em velocidade incompatível com a permitida na rodovia (97 km/h, quando a velocidade máxima era de 80 km/h) e sob influência de álcool, apresentando concentração de 0,86 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quase três vezes o limite legal para caracterização do crime de embriaguez ao volante.

O policial rodoviário federal Edelk Souza Santos, que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo que o caminhão conduzido pelo apelante invadiu a pista contrária, ocasionando a colisão frontal com o veículo das vítimas. Afirmou ainda que o apelante estava visivelmente embriagado, apresentando tontura, fala enrolada e forte odor etílico.

Assim, a conduta do apelante caracteriza imprudência, pois, na condição de motorista profissional, assumiu o risco de dirigir sob influência de álcool e em velocidade acima da permitida, causando a morte de quatro pessoas. O desnível entre a pista e o acostamento, por si só, não exime o apelante de sua responsabilidade, sobretudo diante de sua condução imprudente.

Deste modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, sendo de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À OMISSÃO DE SOCORRO

No que tange à causa de aumento prevista no art. 302, §1o, III, do CTB, razão assiste à defesa.

Conforme se extrai dos laudos periciais e relatórios de necropsia, as vítimas sofreram traumatismos gravíssimos, tendo seus óbitos ocorrido de forma instantânea devido ao forte impacto da colisão. As imagens dos veículos após o acidente evidenciam a impossibilidade de prestação de qualquer tipo de socorro que pudesse reverter o quadro.

Para a caracterização da causa de aumento em questão, é necessário que exista a real possibilidade de prestação de socorro. No caso em tela, considerando as circunstâncias da morte instantânea das vítimas, não havia socorro possível a ser prestado que pudesse alterar o resultado dos fatos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - [...] OMISSÃO DE SOCORRO - MORTES INSTANTÂNEAS - OFENDIDOS PRESOS NAS FERRAGENS - EXASPERANTE DECOTADA [...] Constatado que as vítimas faleceram logo depois da colisão, encontrando-se presos às ferragens do automóvel, não haveria como o acusado prestar lhes socorro, de tal modo que se afasta a incidência da exasperante de pena respectiva." (TJ-MG - APR: 10610110010168001 São Domingos do Prata, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 22/08/2019, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/08/2019)

Portanto, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1o, III, do CTB, com a consequente readequação da pena.

3. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 305 DO CTB

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de afastamento do local do acidente para furtar-se à responsabilidade, alegando que sua evasão teria ocorrido por medo de possíveis represálias.

Não merece acolhimento tal pretensão.

O tipo penal descrito no art. 305 do CTB consuma-se com a mera conduta de afastar-se do local do acidente, com a finalidade específica de eximir-se de responsabilidade civil ou criminal que possa ser atribuída ao agente.

No caso em apreço, o apelante confessou ter se evadido do local do acidente. Foi localizado pelos policiais apenas após receberem informações de populares de que ele caminhava às margens da rodovia, próximo à praça de pedágio, no KM 587 da BR-163, distante aproximadamente 7 km do local do acidente.

A alegação defensiva de que o afastamento teria ocorrido por medo de represálias não se sustenta diante do contexto fático. O acidente ocorreu em uma rodovia, distante da zona urbana, sem que houvesse concentração de pessoas no local que pudessem representar ameaça à integridade física do apelante. Ademais, nenhuma das testemunhas ouvidas nos autos confirmou a existência de qualquer comportamento hostil por parte dos presentes que justificasse a fuga.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE no 971959 - Tema no 907), firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 305 do CTB, reconhecendo que a tipificação da conduta de evadir-se do local do acidente não viola o princípio da não autoincriminação.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo específico de se furtar à responsabilidade civil ou criminal, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 305 do CTB.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, pugnando pela fixação das penas no mínimo legal.

Afastada a causa de aumento prevista no art. 302, §1o, III, do CTB, referente à omissão de socorro, redimensiono a pena da seguinte forma:

Ao examinar a sentença condenatória, verifico que a Magistrada fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), aplicando a fração de 1/8 para cada vetorial desfavorável.

Quanto à culpabilidade do apelante, foi considerado o fato de ele estar dirigindo em velocidade acima da permitida e com concentração alcoólica quase três vezes superior ao limite legal para caracterização do crime de embriaguez ao volante. As circunstâncias foram valoradas negativamente em razão de o acidente ter ocorrido na véspera do feriado do dia das mães, período com aumento de tráfego nas rodovias, exigindo maior cuidado na condução. As consequências do crime também foram consideradas desfavoráveis pela perda de quatro membros de uma mesma família.

Tais fundamentações mostram-se idôneas e suficientes para justificar a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em redução para o mínimo legal.

Para o crime previsto no art. 302, §3o, do CTB, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Presente a agravante do art. 298, inciso V, do CTB, e a atenuante da confissão espontânea, compenso-as, mantendo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Afastada a causa de aumento do art. 302, §1o, III, do CTB, aplico apenas a causa de aumento relativa ao concurso formal próprio, na fração de 1/4, resultando na pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Para o crime previsto no art. 305 do CTB, mantenho a pena definitiva em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
.

Em razão do concurso material entre os crimes, totalizo a pena definitiva em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de privação de liberdade, sendo
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo pelo período da condenação.

No mais, mantenho integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025